Tribunal: TJPA
Processo: 0003973-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003973-78.2014.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA QUEIROZ MONTEIRO

APELADO: FREIRE MELLO LTDA, ILHA DE MAUI - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIASIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIOMENTE CONCEDIDA. EMBARHOS ACOLHIDOS.

1.

É plenamente possível a oposição dos embargos de declaração contra omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

In casu,
percebe-se que o acórdão vergastado incorreu em omissão ou velicar o insucesso do pleito recursal por parte do apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios devidos.

3.

Dessa forma, uma vez reconhecida a omissão, mandatória a devida correção para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios, em favor da embargante, para 13% sobre o valor atualizado da causa.

4.

Concedida a gratuidade da justiça, imperiosa a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

5.

Acórdão reformado. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003973-78.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIARIOS LTDA E FREIRE MLLO LTDA (
ADVS. –

MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA Nº 5.082-A, DIEGO FIGUEREDO BASTOS – OAB/PA Nº 17.2013-A E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA Nº 21.379-A
)

EMBARGADA: CAROLINA QUIROZ MONTEIRO (
ADV. ARTHUR MAGNO BRABO – OAB/PA Nº 2.3.246).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposto por
Ilha de Maui – SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Freire Mello LTDA
contra Acórdão (PJE ID nº
6.156.333)
proferido por esta e. 1ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e negou provimento ao Apelação mantendo a sentença em todos seus fundamentos.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que:

“...No Acórdão embargado, publicado no Diário da Justiça do dia 25/08/2021, essa C. Turma, muito acertadamente, deu IMPROVIMENTO ao apelo e, então, MANTEVE a sentença do Juízo a quo, que dera IMPROVIMENTO aos pedidos da autora, por serem manifestamente carentes de fundamentação, uma vez que NÃO HOUVE ATRASO NA OBRA, logo, NÃO CABEM AS INDENIZAÇÕES REQUERIDAS. Ocorre, Excelência, data venia, que o Acórdão restou omisso no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios por força da sucumbência recursal da apelante, conforme manda o art. 85, §§1º e 11, do Código de Processo Civil. Conquanto Vossa Excelência, acertadamente, tenha mantido integralmente a sentença apelada, o fato é que faltou ao Acórdão majorar os honorários já arbitrados na mesma Sentença, pois é certo que o trabalho desempenhado pelos advogados da embargante, além de claramente EXITOSO, foi também significativo do ponto de vista do esforço e da qualidade, de modo que se faz necessária a majoração da remuneração, a fim de aproximá-la tanto quanto possível dos critérios mencionados no §2º do mesmo art. 85.”

Requer, por fim, que
“Ante todo o exposto, REQUER seja recebido o presente recurso para o fim nele colimado de, com o seu PROVIMENTO, ser sanada a omissão inquinada, na forma do art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e, então, sejam MAJORADOS os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em Sentença, em conformidade com o art. 85, §§1º, 2º, 6º e 11, do CPC, nos termos da fundamentação.”

Sem contrarrazões (PJe ID nº 6.409.256).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0003973-78.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIARIOS LTDA E FREIRE MLLO LTDA (
ADVS. –

MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA Nº 5.082-A, DIEGO FIGUEREDO BASTOS – OAB/PA Nº 17.2013-A E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA Nº 21.379-A
)

EMBARGADA: CAROLINA QUIROZ MONTEIRO (
ADV. ARTHUR MAGNO BRABO – OAB/PA Nº 2.3.246).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIASIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIOMENTE CONCEDIDA. EMBARHOS ACOLHIDOS.

1.

É plenamente possível a oposição dos embargos de declaração contra omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

In casu,
percebe-se que o acórdão vergastado incorreu em omissão ou velicar o insucesso do pleito recursal por parte do apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios devidos.

3.

Dessa forma, uma vez reconhecida a omissão, mandatória a devida correção para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios, em favor da embargante, para 13% sobre o valor atualizado da causa.

4.

Concedida a gratuidade da justiça, imperiosa a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

5.

Acórdão reformado. Embargos de declaração acolhidos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

PROCESSO Nº
0003973-78.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIARIOS LTDA E FREIRE MLLO LTDA (
ADVS. –

MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA Nº 5.082-A, DIEGO FIGUEREDO BASTOS – OAB/PA Nº 17.2013-A E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA Nº 21.379-A
)

EMBARGADA: CAROLINA QUIROZ MONTEIRO (
ADV. ARTHUR MAGNO BRABO – OAB/PA Nº 2.3.246).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposto por
Ilha de Maui – SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA e Freire Mello LTDA
contra Acórdão (PJE ID nº
6.156.333)
proferido por esta e. 1ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e negou provimento ao Apelação mantendo a sentença em todos seus fundamentos.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que:

“...No Acórdão embargado, publicado no Diário da Justiça do dia 25/08/2021, essa C. Turma, muito acertadamente, deu IMPROVIMENTO ao apelo e, então, MANTEVE a sentença do Juízo a quo, que dera IMPROVIMENTO aos pedidos da autora, por serem manifestamente carentes de fundamentação, uma vez que NÃO HOUVE ATRASO NA OBRA, logo, NÃO CABEM AS INDENIZAÇÕES REQUERIDAS. Ocorre, Excelência, data venia, que o Acórdão restou omisso no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios por força da sucumbência recursal da apelante, conforme manda o art. 85, §§1º e 11, do Código de Processo Civil. Conquanto Vossa Excelência, acertadamente, tenha mantido integralmente a sentença apelada, o fato é que faltou ao Acórdão majorar os honorários já arbitrados na mesma Sentença, pois é certo que o trabalho desempenhado pelos advogados da embargante, além de claramente EXITOSO, foi também significativo do ponto de vista do esforço e da qualidade, de modo que se faz necessária a majoração da remuneração, a fim de aproximá-la tanto quanto possível dos critérios mencionados no §2º do mesmo art. 85.”

Requer, por fim, que
“Ante todo o exposto, REQUER seja recebido o presente recurso para o fim nele colimado de, com o seu PROVIMENTO, ser sanada a omissão inquinada, na forma do art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e, então, sejam MAJORADOS os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em Sentença, em conformidade com o art. 85, §§1º, 2º, 6º e 11, do CPC, nos termos da fundamentação.”

Sem contrarrazões (PJe ID nº 6.409.256).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

PROCESSO Nº
0003973-78.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ILHA DE MAUI – SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIARIOS LTDA E FREIRE MLLO LTDA (
ADVS. –

MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA Nº 5.082-A, DIEGO FIGUEREDO BASTOS – OAB/PA Nº 17.2013-A E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA Nº 21.379-A
)

EMBARGADA: CAROLINA QUIROZ MONTEIRO (
ADV. ARTHUR MAGNO BRABO – OAB/PA Nº 2.3.246).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

No caso, os embargos foram opostos contra alegada omissão do acórdão (PJe ID nº 6.066.162), razão pela qual seu cabimento é viável, nos termos do Código de Processo Civil. Confira:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que cabem Embargos de Declaração, na inteligência do artigo 1.022 do CPC, quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade e contradição, erro material ou for o magistrado omisso acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso dos Embargos de Declaração, os pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida ou na omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar, o que não se verifica no presente caso.

De mais a mais, é legítimo o pleito do embargante.

Digo isso pois, os honorários sucumbenciais, na fase recursal, estão disciplinados no Código de Processo Civil de 2015 art. 85, § 11. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º – O tribunal ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto, nos §§ 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para fase de conhecimento.

Dessa forma o acréscimo de trabalho na instância na instância revisora para fins de majoração da parcela honorária está vinculado ao critério da sucumbência firmado pelo
caput
do art. 85 do CPC/15, de sorte que o insucesso do recurso impõe, ao recorrente, um acréscimo da parcela honorária, por incidência do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.

No caso dos autos, percebe-se que o acórdão de olvidou de efetuar a devida majoração dos honorários advocatícios devido, inobstante ter verificado o insucesso do pleito recursal por parte do apelante. Dessa forma há certo o pedido do embargante.

Outrossim, a majoração dos honorários advocatícios deve levar em consideração parâmetros legais estabelecidos no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, em favor da parte embargante, para 13% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os embargos de declaração,
com efeito integrativo, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/04/2023